Tribunal: TJSP
Processo: 2029807-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Excesso de prazo – A legalidade do decreto de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Ausência de fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário original – Ordem parcialmente concedida para

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Excesso de prazo – A legalidade do decreto de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Ausência de fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário original – Ordem parcialmente concedida para que, no prazo de 10 (dez) dias, seja designada audiência de instrução, debates e julgamento.